Tribunal: TJBA
Processo: 8001453-68.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001453-68.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CLEVERSON FABIO DE SOUZA PEREIRA e outros (2)

Advogado(s): JOSE ERASMO MEDEIROS SERAFIM, BEATRIZ SOUZA MARTINS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO ACOLHIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO INICIAL DO DISTRITO DA CULPA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, que teria se baseado na gravidade em abstrato do delito e em presunções.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação concreta e contemporânea que justifique a medida extrema; (ii) analisar se a evasão inicial do paciente do local do crime, seguida de apresentação espontânea posterior, afasta o risco à aplicação da lei penal; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para autorizar a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A prisão preventiva é medida de caráter excepcional, subordinada à comprovação inequívoca do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com base em elementos concretos que demonstrem a sua indispensabilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
4. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi – suposto golpe fatal de faca desferido pelas costas da vítima após uma discussão de trânsito banal –, revela a periculosidade acentuada do agente e o desprezo pela vida humana, fundamentos que justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
5. A evasão do paciente do distrito da culpa logo após o cometimento do crime, frustrando a prisão em flagrante, constitui elemento concreto que demonstra o risco à aplicação da lei penal, não sendo a sua apresentação espontânea posterior, por si só, capaz de elidir por completo a necessidade da custódia.
6. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não possuem o condão de, isoladamente, afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais que autorizam a sua decretação.
IV. DISPOSITIVO E TESE:

7
.
Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento:

1.
A gravidade concreta do crime, demonstrada pelo modus operandi desproporcional e cruel, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.
2.
A evasão do agente do local do crime, ainda que seguida de apresentação espontânea, é fator relevante que indica risco à aplicação da lei penal e justifica a manutenção da custódia cautelar.
3.
A existência de condições pessoais favoráveis não obsta a decretação da prisão preventiva quando os elementos dos autos demonstram a sua necessidade para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC nº 220.100, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.05.2023; STJ, HC nº 847.857, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 932.299, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.02.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº 8001453-68.2026.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de
Juazeiro/BA
, tendo como impetrante
s

os
béis.
JOSÉ ERASMO MEDEIROS SERAFIM
e
BEATRIZ SOUZA MARTINS
e como paciente,

CLEVERSON FABIO DE SOUZA PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto.

Salvador, .